Tribunal: TJDFT
Processo: 0723044-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723044-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA CRISTINA PEREIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral n. 0706899-38.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante (id 155770479 dos autos originários). A agravante narra que sua conta na rede social Instagram foi invadida em 12.4.2023 e o agravado não tomou qualquer providência para recuperá-la ou bloqueá-la. Afirma que seu perfil possui dados pessoais, fotos, publicações e conversas particulares. Acrescenta que é médica e servidora pública e algumas de suas postagens destinam-se a informar seus seguidores sobre saúde. Relata que procedeu imediatamente com os passos de recuperação de conta informados pela plataforma, mas não obteve êxito. Diz que denunciou sua própria conta para que o agravado a bloqueasse e inviabilizasse o uso pelos invasores, bem como enviou correios eletrônicos. Alega que os invasores aplicam golpes com sua conta e expõem terceiros a riscos. Sustenta que os dados e conversas particulares estão na posse de terceiros e podem ser expostos para ameaçar e extorquir pessoas. Argumenta que os invasores podem apagar seus dados ou a própria conta e fazer com que ela perca todas as informações, fotos, postagens e conversas de muitos anos. Destaca que a medida requerida trata-se de questão de segurança de dados pessoais e não somente de utilidade. Ressalta que o agravado não disponibiliza um suporte humanizado porquanto é robotizado, automático e escalonado por algoritmos. Salienta que o sistema do agravado possui defeito na segurança. Alega que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor e que o agravado apresentou falta de segurança na prestação de seu serviço. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a devolução de sua conta nas mesmas condições antes de ser invadida, sob pena de aplicação de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 47728861 e 47728862). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da intempestividade. A agravante apresentou manifestação em que alegou que o agravo de instrumento foi interposto nos autos principais no dia 17.5.2023, de modo que está tempestivo (id 47880836). Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para se obter a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão resta caracterizada com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.[1] A análise dos autos originários revela que a agravante propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral (id 155428576 dos autos originários). O Juiz de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante (id 155770479 dos autos originários). A mencionada decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24.4.2023 conforme certificado nos autos (id 156324163). O processo judicial eletrônico (PJe) registrou ciência em 25.4.2023. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica se sobrepõe à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que a agravante foi intimada no dia 25.4.2023 no caso concreto.[2] A agravante noticiou a interposição de agravo de instrumento e juntou a respectiva peça processual nos autos principais em 17.5.2023 e procedeu à distribuição em segunda instância somente em 13.6.2023 (id 159020357 dos autos principais). O art. 1.016 do Código de Processo Civil dispõe que O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente (...). O art. 1.018 do mesmo diploma normativo prevê que O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso. Os dispositivos mencionados evidenciam que o agravante deve apresentar sua insurgência diretamente no órgão recursal e, após a distribuição do agravo de instrumento, lhe é facultado juntar a cópia da petição na primeira instância, acompanhada do comprovante de sua interposição e da relação de documentos. Não há qualquer previsão de interposição de agravo de instrumento perante o Juízo de Primeiro Grau e sua posterior remessa à instância recursal. A data da interposição do presente agravo de instrumento, portanto, corresponde ao dia em que protocolado o recurso na segunda instância. O prazo de quinze (15) dias para interposição do agravo de instrumento previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil teve início em 26.4.2023 e esgotou-se em 17.5.2023.[3] A agravante interpôs o recurso somente em 13.6.2023 e, portanto, de forma intempestiva. A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.6.2022, Diário de Justiça eletrônico de 17.6.2022. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.853.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, Diário da Justiça eletrônico de 21.2.2022. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.